Tribunal: TJDFT
Processo: 0725186-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. CONTA SALÁRIO. CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No caso concreto, o acórdão embargado não está fundado em premissa equivocada e nem é omisso quanto as matérias apontadas pelo embargante. 2.1. Isso porque, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo embargado, enfrentou-se as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara no sentido de manter a penhora dos valores localizados nas contas bancárias do agravado, ora embargante, ressalvando-se que, na conta salário, a penhora deve se restringir a 30% (trinta por cento) do salário embargante.
3. Ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Contudo, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
4. O inconformismo em relação às provas que foram valoradas pelo Juízo não tem o condão de caracterizar vícios do julgado sanáveis por embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.